Tribunal: STF
Processo: ARE 1337709
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA PARENTAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido de que, no âmbito do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, somente lei pode criar ou ampliar benefícios e vantagens previdenciárias. Inteligência do decidido nos Temas 503 e 1.095 da Repercussão Geral.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.